Tribunal: CARF
Processo: 10730.901432/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.901432/2015-33
ACÓRDÃO
3001-003.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/11/2014
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito,
sendo indispensável a comprovação do erro em que se funde.
MATÉRIA NÃO LEVADA À ANÁLISE E JULGAMENTO DA INSTÂNCIA ‘A QUO’.
NÃO CONHECIMENTO.
Configura supressão de instância e preclusão consumativa matéria não
levada à análise da DRJ.
Seu conhecimento em instância superior, sem que tenha passado ao crivo
da instância de piso é afronta ao devido processo legal, ampla defesa e ao
contraditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente das questões aviadas em sede de manifestação de
inconformidade, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.901432/2015-33
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Relatório
O estabelecimento Desk Móveis Escolares e Produtos de Plásticos Ltda. transmitiu
o PER/DCOMP no 40437.30909.281114.1.3.04-0939, em que pretendeu utilizar
crédito de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 84.142,70, para
compensar os débitos de IRPJ e de CSLL, relativos ao período de apuração de
outubro de 2014, no valor de R$ 57.865,30 e de R$ 32.327,26, respectivamente. O
crédito utilizado era oriundo de um DARF recolhido em 25/3/2014, código de
receita 5123, no valor de R$ 96.715,15. Desse valor recolhido, o contribuinte
pretendeu utilizar R$ 84.142,70, aos quais acrescentou juros Selic acumulados de
7,19%, totalizando R$ 90.192,56, com o que buscou compensar os débitos de IRPJ
e CSLL acima citados.
O Despacho Decisório 102762970 da fl. 28, emitido em 3/7/2015, não homologou
as compensações pretendidas, em razão de inexistência de crédito disponível para
elas. Consta no referido despacho o que segue transcrito:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a
84.142,70.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Consta no referido despacho que o DARF discriminado no PER/DCOMP (DARF no
valor de R$ 96.715,15, código de receita 5123, recolhido em 25/3/2014) foi
utilizado para o pagamento no 2982429693, do débito de código 5123, relativo ao
PA 28/2/2014, no valor de R$ 96.715,15.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.901432/2015-33
3
Diante da ausência de saldo credor, não foram homologadas as compensações
declaradas e restou um saldo devedor, consolidado para pagamento até 31/7/2015,
de R$ 115.239,02 (principal, multa e juros).
O estabelecimento foi cientificado do Despacho Decisório em 15/7/2015, conforme
consta no AR da fl. 20. Em 13/8/2015, protocolou a manifestação de
inconformidade da fl. 30, em que requer, sucintamente, “o cancelamento da
PER/DCOMP n° 40437.30909.281114.1.3.04-0939, bem como do débito ali
apurado, em razão de sua inexistência conforme DCTF retificadora recebida sob o
no 24.56.00.94.23-79”.
Em 25/1/2018, foi solicitada a juntada dos seguintes documentos ao processo:
cópia de DARF pago, cópia de DCTF, cópia dos recibo de DCTF no 022014 e 102014 e
Petição Complementar (fl. 58),em que alega o que segue transcrito:
Foi constatado, ao receber o Despacho Decisório no 102762970, que ainda
não havia sido feita a retificação da DCTF original do mês de fevereiro de
2014, onde comprova a não existência do débito do IPI. Essa correção foi
efetuada na DCTF Retificadora recepcionada sob o n° 24.56.00.94.23- 79
em 23/7/2015, DENTRO DO PRAZO dado pelo Despacho Decisório para
correção, que era até 31/7/2015.
Diante do exposto pede-se a homologação do Per/Dcomp n°
40437.30909.281114.1.3.04-0939, que teve por objeto de crédito o DARF
IPI — recolhido indevidamente, em 25/3/2014, sob o código 5123, valor
original inicial de R$ 96.715,15.
Utilizando na Per Dcomp em epígrafe, o valor de R$ 57.865,30, para
compensação do IRPJ estimativa mensal código 2362 de 10/2014 e o valor
de R$ 32.327,26 para compensação da CSLL estimativa mensal código 2484,
devidamente registrada na DCTF Retificadora de 10/2014 recepcionada
pelo SERPRO sob o n° 12.21.70.66.52-05 em 22/4/2015.
DESCONSIDERAR o Pedido de Inconformidade peticionado em 13/8/2015,
por estar em desacordo com a real situação do processo.
Transcreve o art. 65 da Lei no 9.784/1999, que dispõe que “Os processos
administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a
pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes
suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada."
Finaliza requerendo o acolhimento de seu pedido.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 12 de agosto de 2021 a 3a TURMA/DRJ10 exarou o
acórdão sob no 110-006.064, onde, por unanimidade de votos não conheceu do pedido
apresentado em 25/01/2018 e, no mérito, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja ciência pela Recorrente se deu, certamente depois do dia 15/10/2021, já que
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.901432/2015-33
4
a data correta está ilegível, mas a postagem foi realizada no dia 15, por meio de Aviso de
Recebimento – ECT.
No dia 12/11/2021 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende a quase todos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento parcial, não conhecendo de matérias não
trazidas aos autos quando se instaurou o contencioso adminstrativo.
Quanto a tempestivida, necessário registrar que a data correta da entrega do AR
está ilegível e, considerando que a postagem é do dia 15/10/2021, não há dúvida que o
recebimento dele se deu depois dessa data ou até nessa data, sendo que o remédio recursivo é do
dia 12 do mês seguinte, o que o torna tempestivo.
3. PRELIMINMAR
3.1. Desrespeito ao artigo 142 do CTN – Despacho Decisório efetuado pelos
sistemas internos dessa RFB sem a observância de autoridade administrativa competente
Alega a Recorrente que o artigo 142 do CTN é o dispositivo que conceitua o
lançamento tributário, apresentando o meio pelo qual ato deve ser realizado, bem como a
autoridade competente para realizá-lo.
Aduz que “o lançamento é o produto final de uma conduta administrativa que
deverá passar pelas seguintes etapas: (i) verificar a ocorrência do fato gerador; (ii) determinar a
matéria tributável; (iii) calcular o montante do tributo devido; e (iv) identificar o sujeito passivo”.
Prossegue:
 24. Como é de conhecimento, a atividade administrativa é plenamente
vinculada à lei, ou seja, em nenhuma hipótese, salvo se autorizado em lei, as
Autoridades Fiscais da RFB podem se escusar de seguir os passos previstos
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.901432/2015-33
5
no artigo 142, do CTN, quando se deparem com a necessidade de efetuar
um lançamento tributário.
 25. Antes de mais nada, importa mencionar que o Despacho Decisório é,
sim, um lançamento de ofício, posto que o ato de negar a compensação
pleiteada gera, por consequência, a existência de um débito em aberto (não
por outra razão, gera-se um processo administrativo paralelo para a
cobrança desse débito).
 26. Assim, no presente caso, as Autoridades Fiscais deveriam seguir o
mesmo procedimento do lançamento tributário previsto também no CTN.
Note-se que o próprio Despacho Decisório menciona o CTN, mas nega-lhe a
correta aplicação prática:
 (...)
 27. Este fato ganha maior relevância ainda, na presente hipótese, na medida
em que é evidente que o Despacho Decisório é fruto de mero cruzamento
de informações gerado automaticamente pelos Sistemas Internos dessa RFB,
ou seja, não houve atuação direta de autoridade fiscal competente e,
consequentemente, não foram seguidos os passos previstos no artigo 142,
do CTN.
 (...)
 31. Trata-se apenas de mais uma demonstração de que a Autuação em
análise é fruto de mero cruzamento de informações feito automaticamente
pelos sistemas da RFB, o que resulta na inobservância das especificidades
encontradas no caso concreto, fato que afasta a aplicação de eventuais
penalidades em face desta.
 (...)
Tais argumentações desaguam no requerimento de a decisão vindoura reconhecer
que o Despacho Decisório é nulo, pois não observa a exigência do artigo 142 do CTN.
Entretanto, não conheço da presente insurgência, considerando que essa questão
não foi aviada em sede de Manifestação de Inconformidade e, analisá-la nesse momento
processual, seria uma afronta ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, sem
olvidar que, ao não aviar em momento próprio configura ainda preclusão consumativa.
Não conheço do quesito.
4. MÉRITO
4.1. Existência de prova cabível – retificação da DCTF válida – débito oriundo de
erro de preenchimento de declaração – inexistência de fato gerador – impossibilidade de
apresentar prova negativa
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.901432/2015-33
6
Alega que o acórdão recorrido nega a compensação em razão de possível
inexistência de comprovação da não ocorrência de fato gerador, ou seja, a DCTF retificadora, para
DRJ não tem serventia.
Sustenta que, ao contrário do que alega o acórdão recorrido, o único meio de prova
de demonstrar que débito oriundo de erro de preenchimento de declaração é a própria retificação
da referida declaração.
Prossegue:
 38. O caso em estudo é a representação prática do Princípio de Equivalência
das Formas, no qual se determina que um Ato Jurídico que cria um
direito/obrigação (tal como a transmissão de DCTF Original) somente pode
ser cancelado/corrigido por um ato equivalente em sua forma (tal como a
DCTF Retificadora – Doc. 03).
 39. Dessa forma, se um suposto débito pautado exclusivamente em erro de
preenchimento de declaração (sem fato gerador real) é corrigido por uma
declaração retificadora (tal como no presente caso – Doc. 03), essa
declaração retificadora é o meio de prova cabível para demonstrar a
inexistência do débito.
 40. Entretanto, por meio do acórdão recorrido, a presente situação parece
ter causado confusão (natural, em vista de a exigência de comprovação ser a
regra geral. por ex.: nos casos de pagamento em duplicidade, ou então nos
casos de incorrência de determinada operação real por roubo de
mercadoria, hipóteses de devolução de mercadoria etc.).
 41. Por óbvio, um débito inexistente não possui fato gerador (tal como no
presente caso). Assim, surge-se a dúvida: “Como demonstrar que uma
operação inexistente não ocorreu?”.
 42. A esse respeito, destaca-se que não existe prova de fato negativo,
inclusive, o Direito Pátrio abomina esse tipo de prova denominada “Prova
Negativa”, a saber inadmissível no Estado Democrático de Direito, também
conhecida por “Prova Diabólica”, não sem razão, conforme jurisprudência
pacífica dos Tribunais Pátrios:
 (...)
Conclui a sua tese requerendo a reforma da decisão anatematizada, devendo ser
homologada a compensação requerida, já que a DCTF retificadora é o meio próprio de comprovar
a inocorrência de fatos geradores oriundos de erro de preenchimento, bem como pela
impossibilidade de se exigir prova negativa.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.901432/2015-33
7
Em verdade, com todas as vênias necessárias, não é essa a decisão da DRJ, pois ao
tratar da DCTF retificadora entendeu-se que a Recorrente não comprovou o erro em que se
fundamenta tal retificação, além de ser apresentada após o despacho decisório. Confira:
Veja-se que a ciência do Despacho Decisório se deu em 15/7/2015 e o
cancelamento do PER/DCOMP pretendido pelo interessado está vinculado a
documentos transmitidos à RFB após essa data (retificação de DCTF em
23/7/2015 e manifestação de inconformidade em 13/8/2015). Ressalte-se que,
conforme artigo acima transcrito, o pedido de cancelamento deveria ser gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, e não por meio de
manifestação de inconformidade. Dessa forma, a pretensão do manifestante não
encontra abrigo na legislação aplicável. (DN)
Além disso, o contribuinte procedeu retificação da DCTF, porém não comprovou o
erro em que se fundamenta tal retificação. Nesse contexto, cabe trazer decisões
do Carf acerca do assunto.
Então, a questão não foi só uma possível recusa da DCTF desacompanhada de
documentos contáveis probantes, mas a intempestividade da retificadora.
No Colegiado a questão já é quase cristalizada. Veja:
Número do processo: 10880.678151/2009-18
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Aug 15 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Thu Oct 19 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/04/2004 a 30/04/2004 DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS. A retificação da DCTF após a ciência do Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de restituição não é suficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
funde. Recurso Especial do Contribuinte negado.
Número da decisão: 9303-005.514
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito e Érika Costa Camargos Autran que lhe
deram provimento. (assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
em Exercício (assinado digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.901432/2015-33
8
Charles Mayer de Castro Souza, Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Augusto do
Couto Chagas, Demes Brito, Tatiana Midori Migiyama, Vanessa Marini Cecconello
e Erika Costa Camargos Autran.
Nome do relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Número do processo: 10983.902490/2012-60
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 26 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Sep 21 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008 DCTF
RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. Qualquer alegação de erro de preenchimento em
DCTF deve vir acompanhada dos documentos que indiquem prováveis erros
cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se
a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a
consequente não homologação das compensações pleiteadas. DIREITO
CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Ano-
calendário: 2008 DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS. A retificação da DCTF após a ciência do Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de restituição não é suficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
funde.] PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO DE DCTF
NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. Qualquer alegação de erro de
preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos que indiquem
prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em
recolhimentos a maior. Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra
documentação hábil e suficiente, que justifique a alteração dos valores
registrados em DCTF, mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de
direito creditório, com a consequente não homologação das compensações
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.901432/2015-33
9
pleiteadas. DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.
Número da decisão: 3201-007.145
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Nome do relator: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Número do processo: 10880.910783/2008-92
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Sep 19 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Fri Dec 01 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador:
30/09/2002 DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS. A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório
que indeferiu o pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se funde. Recurso
Especial do Contribuinte Negado.
Número da decisão: 9303-005.736
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. (Assinado
digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Charles Mayer de Castro
Souza, Demes Brito, Luiz Augusto do Couto Chagas, Valcir Gassen e Vanessa
Marini Cecconello.
Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Desta forma, entendo não ter razão a Recorrente, nesse quesito.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.901432/2015-33
10
4.2. Verdade material – Ainda que a comprovação tivesse sido realizada em
momento inoportuno, ela não pode ser desprezada – Realidade dos fatos tem prevalência
Sustenta, em outros termos e substanciada por doutrinas e até julgados, que há de
prevalecer a verdade material, pois ela supera o formalismo, o que esse julgador concorda.
Todavia, o presente quesito se confunde com anterior, pois a questão posta não é a
desconsideração da verdade material, mas, ao contrário, a consideração da verdade material, que
não foi provada pela Recorrente.
A questão posta é meramente fática, pois a Retificadora foi manejada após a ciência
do despacho decisório e desacompanhada de provas que a justifiquem. E aí, prevaleceu a verdade
material, de inexistência de provas que justifique o PER/DCOMP.
Como acima apontado, o CARF entende que “A retificação da DCTF após a ciência do
Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito,
sendo indispensável a comprovação do erro em que se funde”.
Sem razão.
Conclusão
Diante do exposto, voto conhecer parcialmente do remédio recursivo, não
conhecendo de questões não levadas à análise e julgamento da instância ‘a quo’, configurando
supressão de instância e preclusão consumativa e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 134
DF CARF MF
Original